Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706192-27.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA, SEBASTIAO MARCIO VIEIRA DE CASTRO, DEISIANE SANTOS GUIMARAES DE CASTRO, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: SEBASTIAO MARCIO VIEIRA DE CASTRO, DEISIANE SANTOS GUIMARAES DE CASTRO, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conquanto este processo esteja inserido em pauta, o julgamento deve ser convertido em diligência. Consoante reportado pelos consumidores apelantes, seu filho, que fora o efetivo destinatário dos serviços fomentados pela autora e geraram o crédito com o qual almejava forrar-se, viera a óbito no curso processual, mais precisamente no dia 02 de junho passado. Ademais, conforme enunciaram, subsiste outra ação que envolvera ele, na posição ativa, e a operadora de planos de saúde acionada, na posição passiva, cujo objeto compreende o fomento dos serviços de home care do qual ele necessitara por parte da operadora, a qual transita no bojo do processo no 0704914-88. Aquela ação, a seu turno, fora resolvida, com o acolhimento parcial do pedido, com a cominação, inclusive, da obrigação de custeio demandada, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença, conforme se afere dos assentamentos disponibilizados no sistema de andamento processual. Sob essa realidade processual, em subsistindo evidente situação de prejudicialidade entre o demandado nesta ação e o resolvido naquela outra, na qual a operadora de planos de saúde fora condenada a fomentar os serviços do qual necessitara o beneficiário do plano enquanto em vida, deve ser assegurada oportunidade às partes para dizerem sobre o havido e sobre os impactos que a resolução empreendida àquela outra ação encerra nesta ação, tudo em compasso com os princípios da boa-fé processual e da cooperação. Destarte, deverá a autora, portanto, dizer do seu interesse no prosseguimento da ação em face dos réus e se subsistem tratativas empreendidas com a operadora de plano de saúde visando a realização do débito indicado na inicial, tendo em conta a condenação que lhe fora imposta. Deverá a operadora acionada, a seu turno, pontuar sua posição defronte a condenação que lhe fora imposta, tudo em compasso, conforme assinalado, com os princípios da cooperação e da boa-fé processual. Por derradeiro, deverão os réus, além de colacionarem a certidão de óbito do filho, esclareceram se persiste seu interesse na arguição defensiva que formularam defronte o fato de que assumiram a posição ativa daquela outra ação. Assinalo que o prazo para acudimento desses chamamentos é comum e fica estabelecido em 10 (dez) dias. Por fim, após as manifestações demandadas, deverá ser ouvida a douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta que oficiara no trânsito daquela outra ação em razão da incapacidade que acometia o destinatário dos serviços fomentados pela autora. E, conforme inicialmente enunciado, retire-se este processo da pauta de julgamentos em que está inserido, tendo em conta a indispensabilidade de ultimação das diligências pontuadas. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator